Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DO MEIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.
II – Questões em discussão
2. (i) analisar a alegação de ilicitude da entrada dos policiais em residência quando do flagrante, e a consequente validade das provas dela decorrentes; (ii) verificar se é caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria; (iii) aferir a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP.
III – Razões de decidir
3. Configura exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar quando demonstrada que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito.
4. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
5. Passando a arma de fogo por exame pericial, e demonstrada sua total ineficácia para disparar, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado (crime impossível pela ineficácia absoluta do meio).
6. Evidenciado que o réu admitiu a prática da conduta delituosa aos policiais atuantes no flagrante, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
7. A condição de reincidente impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do CP), mesmo que possua o apenado circunstâncias judiciais favoráveis.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12; CF, art. 5o, XI; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603616, Tema RG 280, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.05.2010; STF, ARE n. 1447054 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1700864, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697995, 00017878320148070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 27/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.